Tribunal: TJDFT
Processo: 0727463-55.2024.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727463-55.2024.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: CID MIGUEL DA SILVA DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelo BRB Banco de Brasília S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia. Cid Miguel da Silva propôs ação de obrigação de fazer contra o apelante com vistas ao cancelamento da autorização de débito das parcelas em sua conta corrente objeto do contrato de empréstimo bancário firmado entre as partes, qual seja o contrato no 2022618488 BRB Novação. O Juízo de Primeiro Grau determinou a conversão do feito em diligência a fim de que o apelante apresentasse o instrumento do contrato, porquanto nenhum dos documentos apresentados correspondia àquele que fora objeto do negócio jurídico firmado entre as partes (id 77037477). O apelante não se manifestou e o Juízo de Primeiro Grau determinou novamente a juntada no prazo de dez (10) dias, a fim de constatar a existência ou não da cláusula de irrevogabilidade da autorização de descontos, sob pena de considerá-la inexistente e, portanto, viável a revogação do desconto automático (id 77037478 e 77037479). O apelante manifestou-se e anexou diversos documentos (id 77037483). O Juízo de Primeiro Grau proferiu a sentença. Fundamentou no sentido de que os documentos juntados não correspondem ao contrato objeto da demanda, o qual demonstra tratar-se de repactuação dos outros contratos firmados entre as partes. Acolheu os pedidos formulados na petição inicial e determinou que o apelante suspendesse os descontos em conta corrente do apelado referentes ao referido contrato (id 77037501, 77037484 a 77037497). O apelante discorre, em suas razões recursais, sobre a legalidade dos descontos, a prevalência dos princípios que norteiam as relações contratuais e da lei sobre as resoluções e a necessidade de considerar revogadas somente as dívidas constituídas após a respectiva revogação, a não permitir que referido ato ocorra de forma unilateral, por parte do consumidor. Pede o provimento do recurso para reformar a sentença na sua integralidade (id 77037504). A análise preliminar da apelação demonstra a ausência de impugnação aos fundamentos mencionados, porquanto o recurso aborda a legalidade dos descontos e a primazia dos princípios que regem as relações contratuais ao passo que a sentença deu provimento à apelação ante a ausência do instrumento do contrato discutido nos autos. Intime-se o apelante para esclarecer se a apelação impugnou especificamente os fundamentos adotados na sentença conforme exige o art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator